Tribunal: TJMT
Processo: 1006591-57.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006591-57.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATA GERETTI DE SOUZA JAGNOW - CPF: 059.551.581-97 (APELANTE), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), FABIANA ALVAREZ DOMICIANO DE MACEDO BERNARDES - CPF: 724.554.541-34 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), FABIANA ALVAREZ DOMICIANO DE MACEDO BERNARDES - CPF: 724.554.541-34 (APELANTE), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), RENATA GERETTI DE SOUZA JAGNOW - CPF: 059.551.581-97 (APELADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (TERCEIRO INTERESSADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

02 RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM (CHAMAMENTO AO PROCESSO) DO PLANO DE SAÚDE E DO HOSPITAL – REJEIÇÃO – CIRURGIA CESÁREA – GAZE ESQUECIDA NO ABDOMÊN DA PACIENTE – ERRO MÉDICO – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Ainda que se considere ser solidariamente responsável o Plano de Saúde e o Hospital pelos danos reclamados pela autora, requisito que, nos termos do art. 130, III, do CPC/15, permitiria fosse chamado ao processo pela requerida, não se pode admitir tal intervenção no presente caso, posto que o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda o chamamento ao processo em ações que versarem sobre relação de consumo. Assim, rejeita-se a preliminar arguida.

2. Se o conjunto probatório demonstrou que ao realizar a cirurgia cesárea, a médica obstetra requerida deixou dentro do corpo da autora uma compressa de gaze que permaneceu por 08 (oito) meses, existindo nexo de causalidade entre a conduta da médica apelante e o dano causado à autora, a responsabilização por falha na prestação do serviço é medida que se impõe.

3. Comprovado o erro médico e os danos materiais e morais, a vítima faz jus às respectivas indenizações.

4. Não comportam acolhimento os pedidos de majoração e redução da indenização por danos morais, porquanto fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Recursos desprovidos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
RENATA GERETTI DE SOUZA JAGNOW e FABIANA ALVAREZ DOMICIANO DE MACEDO BERNANDES
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Erro Médico
para:

a)

Condenar a requerida ao pagamento a título de ressarcimento pelos danos materiais compreendidos as despesas com o tratamento que foram comprovadas e o valor pago na perícia, tudo no total de R$ 2.176,79 (dois mil cento e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data em que se tornou exigível a obrigação (data do parto – 27/11/2020), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

b)

Condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados, na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta data até o dia o dia do efetivo pagamento, aplicando-se juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c)

Condenar a requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
RENATA GERETTI DE SOUZA JAGNOW,
alega, em síntese, que se trata de ação de indenização proposta em virtude de ter sofrido erro médico por negligência única e exclusiva da requerida FABIANA ALVARES DOMINICIANO, médica obstetra, que ao realizar e concluir o procedimento cirúrgico do parto cesariana, deixou dentro do corpo da autora uma compressa de gaze que permaneceu por 08 (oito) meses dentro de sua barriga.

Aduz que a ação foi julgada parcialmente procedente reconhecendo a prática de ato ilícito culposo pela médica requerida, importando, desse modo, em indenização por danos morais.

Sustenta que o valor atribuído aos danos morais (R$ 40.000,00) é bem abaixo daquele atribuído nos julgados utilizados como precedentes (R$ 90.000,00).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de determinar a majoração do
quantum
indenizatório dos danos morais em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), nos termos do precedente TJ-SP-AC: 0087902052118260002, utilizado como parâmetro na sentença.

Contrarrazões apresentadas pela requerida no ID no 222018682, desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
FABIANA ALVAREZ DOMICIANO,
alega, preliminarmente, a legitimidade
ad causam,
havendo necessidade de se deferir o chamamento ao processo do HOSPITAL SÃO LUIZ DE CÁCERES e do PLANO DE SAÚDE (UNIMED CACERES – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO), devendo ambos responderem solidariamente por eventual condenação nos autos.

Aduz, no mérito, ausente o ato ilícito praticado pela médica, ora recorrente, não havendo se falar em dever de indenizar.

Sustenta a ocorrência de caso fortuito, decorrente do risco potencial inerente ao procedimento cirúrgico necessário.

Relata que a recorrente é profissional liberal e os seus rendimentos são modestos, insuficientes para arcar com o exagerado valor indenizatório fixado, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e pelo reconhecimento da preliminar arguida, a fim de deferir o chamamento ao processo do HOSPITAL SÃO LUIZ DE CÁCERES e do PLANO DE SAÚDE UNIMED CÁCERES – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, haja vista a configuração da obrigação solidária pelo fornecimento do serviço face à cadeia de fornecedores.

No mérito, requer seja provido o recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. Alternativamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor fixado a título de danos morais a patamar não superior a um décimo do montante estabelecido, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na forma do art. 8o do CPC.

Oportunamente, requer a manifestação expressa sobre a literal violação dos dispositivos constitucionais e legais, tais como: artigos 5o, LIV, LV, LVII, art. 93, IX da CF/88 c/c arts. 186, 403 e 927 do Código Civil c/c 489, parágrafo 1o, IV, VI, do CPC/15 c/c art. 7o, 14, 25 e 34 do CDC, bem como o REsp 1216424/MT.

Contrarrazões apresentadas pela autora no ID no 222202657, pelo desprovimento do recurso.

Intimados para se manifestarem sobre a preliminar de legitimidade passiva
ad causam,
a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR e a UNIMED CÁCERES, deixaram transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme ID no 249145678 e 249149664, respectivamente.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – CHAMAMENTO AO PROCESSO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega a apelante FABIANA ALVAREZ DOMICINO preliminar de legitimidade passiva
ad causam
do HOSPITAL SÃO LUIZ DE CÁCERES e do PLANO DE SAÚDE (UNIMED DE CÁCERES – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO), sob o argumento de que, por serem fornecedores de serviço, respondem solidariamente pelo serviço prestado, nos termos do art. 14 do CDC.

Assim, requer seja anulada a sentença recorrida para deferir o chamamento ao processo do Hospital e da Unimed, eis que responsáveis solidários por eventual condenação nos autos.

A operadora do plano de saúde, na qualidade de fornecedora de serviços, responde solidariamente com o profissional conveniado, pelos danos causados ao consumidor.

Assim, sua responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SOLIDARIEDADE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que a operadora do plano de saúde, na qualidade de fornecedora de serviços, é solidariamente responsável perante o consumidor pelos danos causados por profissional conveniado
.

2. Alterar as conclusões do acórdão impugnado, no tocante à configuração do dano e ao valor da indenização, demandaria a necessária incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que não é permitido na via eleita, conforme teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 1.797.202/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021) destaquei

Já o Hospital responde solidariamente apenas quando o médico fizer parte do seu corpo clínico, ou seja, se houver vínculo empregatício ou subordinação com o estabelecimento, o que não é o caso dos autos, visto que restou demonstrado que a médica apenas utilizou as dependências do hospital para realizar a cirurgia da autora.

Sobre o tema:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE VASECTOMIA REALIZADA POR NEGLIGÊNCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CONTRATADO ERA APENAS DE RETIRADA DE FIMOSE. HOSPITAL E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONFIGURADA. QUANTO AO MÉRITO INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE SUBORDINAÇÃO ENTRE O MÉDICO E O HOSPITAL. CONTRATAÇÃO PARTICULAR DA CIRURGIA SEM VÍNCULO COM O PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EXCLUSIVA DO MÉDICO CIRURGIÃO. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. EXORBITÂNCIA OU IRRISORIEDADE. NÃO VERIFICADAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 08/03/05. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 09/08/17. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em definir: i) a legitimidade passiva para a causa de hospital e operadora de plano de saúde; ii) a configuração de dano material e moral indenizável; iii) os limites da responsabilidade do hospital, da operadora e do médico, em razão de erro médico na cirurgia de paciente; iv) a revisão do valor da compensação por danos morais no particular. 3. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada por paciente que se submeteu à cirurgia de retirada de fimose, mas foi surpreendido durante sua execução com a equivocada cirurgia de vasectomia. 4. As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. 5.
A responsabilidade objetiva para o prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC, na hipótese de tratar-se de hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). 6. Se o dano decorre de falha técnica restrita ao profissional médico, que não possui qualquer vínculo com o hospital - seja de emprego ou de mera preposição - não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar a vítima. 7. Ausente vínculo entre o profissional causador do dano e a operadora de plano de saúde, em razão da contratação em caráter exclusivamente particular, não se pode imputar a esta a responsabilidade pelo ilícito para o qual não contribuiu de nenhuma maneira
. 8. A argumentação tecida pelo médico-recorrente de inexistência de dano ao paciente - inclusive destacando trechos do laudo pericial que, em tese, amparam sua pretensão - encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois inadmissível em recurso especial a revisão de fatos e provas que atestaram os danos de ordem material e moral, decorrentes do erro médico na realização da cirurgia contratada. 9. Em relação ao valor arbitrado pelo Tribunal de origem a título de compensação por danos morais, a jurisprudência desta Corte orienta que apenas em hipóteses excepcionais, em que configurado evidente exagero ou irrisoriedade da quantia, o recurso especial seria a via adequada para nova fixação excepcional. Circunstâncias não verificas na hipótese concreta. 10. Recurso especial interposto pelo médico e pelo paciente conhecido e não provido. Recurso especial interposto pelo hospital e pela operadora de plano de saúde conhecido e provido.”

(STJ – REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) destaquei

Contudo, ainda que se considere ser solidariamente responsável o plano de saúde e o hospital pelos danos reclamados pela autora, requisito que, nos termos do art. 130, III, do CPC/15, permitiria fosse chamado ao processo pela requerida, não se pode admitir tal intervenção no presente caso, posto que o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, veda o chamamento ao processo em ações que versarem sobre relação de consumo.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO - CHAMAMENTO AO PROCESSO - PLANO DE SAÚDE - NÃO CABIMENTO - VEDAÇÃO LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 88, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Ainda que configurada a responsabilidade solidária de terceiro - requisito que, nos termos do artigo 130, III do Código de Processo Civil, permitiria fosse chamado ao processo pelo Réu - não se pode admitir tal intervenção em ações que versem sobre relação de consumo - A partir de uma interpretação teleológica do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, conclui-se pela vedação legal ao chamamento ao processo em demandas consumeristas, à exceção da hipótese prevista no artigo 101, inciso II da referida Lei, qual seja, quando o réu houver contratado seguro de responsabilidade.”

(TJ-MG - AI: 10000212550628001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

Desta forma,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos,
RENATA GERETTI DE SOUZA
ajuizou a
Ação de Indenização por Erro Médico
em face de
FABIANA ALVAREZ DOMICIANO
, alegando, em síntese, que foi vítima de erro médico por negligência única e exclusiva da médica obstetra requerida que, ao realizar e concluir o procedimento cirúrgico do parto cesariana, teria deixado dentro do seu corpo uma compressa de gaze que permaneceu por 08 (oito) meses dentro do seu corpo conforme consta nos autos de antecipação de prova no 1005039-28.2021.8.11.0006 da cirurgia de retirada do material têxtil no dia 26/08/2021.

Sustentou que estava grávida de sua primeira filha e optou pelo acompanhamento profissional da requerida para todo o período de gestação até o dia da realização do parto que ocorreu por cesárea às 00h36min do dia 27/11/2020.

Relatou que a recuperação da cirurgia foi lenta e dolorosa, e depois de passados 15 dias, a autora foi à consulta de pós-parto com a Dra. Fabiana e segundo a avaliação desta, o quadro de recuperação estava tudo em ordem e dentro do esperado.

Narrou que à medida que o inchaço da cirurgia ia diminuindo, a autora começou a notar o surgimento de uma região mais dura no lado direito de sua barriga e, acreditando que era diástase abdominal, procurou reverter aquele quadro com práticas fisioterapêuticas, que não se mostraram eficazes.

Aduziu que o inchaço não causava dor, apenas sentia leves incômodos, principalmente com a deformidade estética, e mesmo assim não procurou ou pensar em buscar ajuda médica naquele momento, até porque achava que fosse sintomas e efeitos normais do pós-parto.

Afirmou que sem pretensão de verificar do que se tratava a região endurecida que vinha se formando em sua barriga, na data de 24/04/2021, a autora foi se consultar com uma Ginecologista na intenção de inserir o DIU-prata como método contraceptivo. Na oportunidade, relatou para a Ginecologista sobre os sintomas que estava sentido há alguns meses, informando que o inchaço não causava dor, apenas leves incômodos a depender da posição que se deitava.

Asseverou que entre a data do parto e a data da consulta na ginecologista completou-se 05 meses pós cirurgia de cesárea. Assim, analisando a região da barriga da autora, a médica ginecologista não soube dizer o que poderia ser a causa da formação anormal, apenas achou incomum e solicitou uma Ultrassonografia de Abdômen Total que foi realizado em Cáceres/MT no dia 13/05/2021.

Discorreu que o médico que realizou os exames confirmou o diagnóstico preliminar de que a deformidade poderia ser sangue ocasionado pela cirurgia cesariana, e deveria ser feito outro procedimento cirúrgico para eliminar o inchaço, mas que o caso não era urgente.

Declarou que buscou uma segunda opinião médica na capital Cuiabá/MT, sendo realizado novo exame de Ultrassonografia e Tomografia, sendo concluído com esses exames se tratava de um “corpo estranho”, pois não tinha sinais de vascularização e não envolvia o útero.

Informou que foi ajuizado pedido de antecipação de provas de caráter não contencioso, sendo acolhido todos os pedidos e os autos passaram a tramitar em sigilo sob o processo no 1005039-28.2021.8.11.0006, na qual foi elaborado laudo pericial da cirurgia ocorrida em 26/08/2021.

Assim, concluída a cirurgia e apresentado o laudo final, as provas constituídas em juízo foram homologadas para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Ao final, requereu a condenação da requerida ao pagamento dos danos materiais advindo das despesas de exames médicos e demais exames de preparação para a cirurgia de retirada da gaze, além dos gastos com o custeio do seu tratamento psicológico, bem como indenização pelos danos morais suportados pela autora.

No ID no 222018219 foi deferido os benefícios da justiça gratuita à autora.

Citada, a requerida ofertou contestação no ID no 222018235, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, tendo como parte legítima o HOSPITAL SÃO LUIZ DE CÁCERES, bem como requereu o chamamento do processo em face da UNIMED CÁCERES. No mérito, argumentou pela ausência de sua responsabilidade e requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação (ID no 222018670).

Intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, a requerida protestou pela produção da prova pericial e oral (ID no 222018669), enquanto a autora requereu a prova oral (ID no 222018670).

A d. magistrada Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto julgou parcialmente procedente ação, conforme já relatado.

Inconformadas, as ambas as partes interpuseram o presente recurso.

Por se tratar do mesmo objeto, os recursos serão julgados conjuntamente.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre salientar que a responsabilidade civil dos profissionais liberais por supostos erros médicos é subjetiva, nos termos do §4o do art. 14 do CDC, devendo, necessariamente, restar evidenciada, para a sua responsabilização pelos possíveis danos experimentados por pacientes, a culpa do profissional em sentido
latu
.

É bem verdade que “
é possível a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), ainda que se trate de responsabilidade subjetiva de médico, cabendo ao profissional a demonstração de que
procedeu com atenção às orientações técnicas devidas
.
Precedentes: AgRg no Ag 969015/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 28/04/2011 e REsp 696284/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2009, DJe 18/12/2009
.” (STJ – 4aT. – AgRg no AREsp 25.838/PR – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – j. em 20/11/2012, DJe 26/11/2012) destaquei

Todavia, em função da teoria distribuição dinâmica do ônus da prova, o que se pode exigir do médico é a prova de que agiu dentro dos protocolos médicos exigíveis e esperados.

Como já salientado, basta ao médico comprovar que o dano não tenha ocorrido por uma causa a ele não imputável.

Neste contexto, ensina SÉRGIO CAVALIERI FILHO que “
a culpa médica supõe uma falta de diligência ou de prudência em relação ao que era esperável de um bom profissional escolhido como padrão
”. (in PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 392)

E no caso, a perícia médica nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas no 1005039-28.2021.8.11.0006, compromete a conduta médica da requerida.

Isto porque, extrai-se dos autos, especialmente da prova pericial, que um objeto extraído da autora (gazes) foi esquecido na cavidade abdominal quando da realização do parto cesariano.

Neste sentido, aliás, peço vênia para transcrever trecho da sentença em que a julgadora singular detalha a conclusão da perícia:

“Conforme o laudo médico acostado no Id. 124567989 da presente ação (p. 127/139) “Trata-se de cirurgia de retirada de corpo estranho, via cirúrgica, em 26.08.2021, em ambiente hospitalar (Centro Cirúrgico-Hospital Santa Rosa). Cirurgia para identificação e retirada do mesmo em sua totalidade sem intercorrências conforme já descrito, sendo o material enviado para serviço de Anátomo-Patologia. Em anexo, imagem do corpo estranho”.

Destaca-se a informação prestada em resposta seguinte ao questionamento: “05) Informe a Sra. Perita em que estado o “corpo estranho” foi encontrado? Identificou-se a presença de fistulas? Houve risco de infecção; o grau de risco de infeção e se ainda persistia risco de infecção, considerando o estado em que fora encontrado “o corpo estranho”? Conforme descrito no item III. Descrição o corpo estranho encontrava-se encapsulado pelo omento e o eplipon e a paciente não apresentava no momento pericial, nenhum sinal clínico de infeção ou sepse. Material líquido, não fétido encontrado foi enviado para Cultura de Secreção. Não foram identificadas fístulas no momento do ato cirúrgico.

O referido laudo é conclusivo sobre a constatação do corpo estranho, tratando-se da compressa de gazes visível pelas imagens anexadas ao laudo.

Analisando toda a prova carreada aos autos, demonstrada pela internação da autora no dia do parto e exames e consultas realizadas posteriormente (Ids 124566921 e 124568629), é possível identificar a ordem cronológica compatível com a alegação da demandante de que o objeto extraído foi esquecido na cavidade abdominal quando da parturiente após parto cesárea.

Assim é fato incontroverso, pois também a própria defesa da requerida não negou que a gaze tenha sido esquecida durante o procedimento cirúrgico.”
(ID no 222018672)

Aliás, tanto é verdade, que a própria defesa da requerida não negou que a “gaze” tenha sido esquecida durante o procedimento cirúrgico.

Assim, segundo o disposto no §4o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em relação aos profissionais liberais, dentre eles os médicos, essa responsabilidade é subjetiva e depende da demonstração de culpa, a qual foi reconhecida acertadamente pelo Juízo
a quo
, no sentido de que restou demonstrada a ocorrência de negligência.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 4o.
A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa
.”

Nesse passo, é possível observar que o nexo causal restou configurado, tendo os danos sofridos pela autora decorrido diretamente da cirurgia realizada pela requerida/apelante.

Desse modo, presentes a conduta, o dano e o nexo de causalidade, resta configurada a obrigação de indenizar da requerida/apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA EM RELAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE E ACOLHIDA EM RELAÇÃO AO HOSPITAL -
ERRO MÉDICO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A EXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA
– VALORES ARBITRADOS RAZOÁVEIS – MANTIDA A SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DOS REQUERIDOS E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDOS.

(...)

Demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pelo médico e o dano relatado pelo autor.

Presente o nexo causal entre o ato cirúrgico e o dano relatado pelo paciente, necessária a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais devidamente comprovados.

A deformidade facial do autor enseja o pagamento de indenização por danos estéticos e morais, porquanto individualmente caracterizados.

Não comportam acolhimento os pedidos de redução ou majoração das indenizações arbitradas, porquanto fixadas em valores razoáveis.

Mantida a sentença, não comporta inversão o ônus sucumbencial.”

(N.U 0000678-44.2006.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) destaquei

Portanto, estão presentes os elementos necessários à responsabilização civil da médica, ora apelante, tanto quanto aos danos materiais como em relação aos danos morais.

Em relação ao dano moral, este é claro e decorre do sofrimento psicológico imposto à autora.

No caso, o conjunto probatório demonstrou que ao realizar a cirurgia cesárea, a requerida deixou dentro do corpo da autora uma compressa de gaze que permaneceu por 08 (oito) meses, existindo nexo de causalidade entre a conduta da médica apelante e o dano causado à autora, razão pela qual a responsabilização por falha na prestação do serviço é medida que se impõe.

Como ensina Sérgio Cavalieri Filho, é a
“lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima”
(Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo. Editora Malheiros, 2000, pág. 74).

Desta feita, o dano moral causado a autora é indiscutível, diante dos transtornos sofridos, o que gerou grave sofrimento psíquico e moral, além da angústia de ter que se submeter a uma nova cirurgia, tudo isso em um contexto de puerpério cujo abalo exigiu tratamento conforme atestado psicológico e psiquiátrico (ID no 222018212).

No tocante ao
quantum
indenizatório fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), não há falar em majoração como pleiteado pela autora, nem a redução pretendida pela requerida, uma vez que tal valor se revela adequado à repercussão dos fatos em discussão, segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que tal valor representa uma compensação pelos transtornos causados, além de penalidade para a requerida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por danos morais –
Erro médico – Responsabilidade civil
– Gravidez ectópica – Diagnóstico tardio em virtude de falhas nos atendimentos prestados à autora – Responsabilidade caracterizada pelos danos verificados – Prova pericial que apontou falha no atendimento –
Danos morais caracterizados – Valor condizente com a situação descrita nos autos e respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
– Sentença mantida – Recurso não provido.”

(TJ-SP - AC: 10036401120198260266 SP 1003640-11.2019.8.26.0266, Relator: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 16/08/2021, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2021) destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos.

A verba honorária comporta majoração em 5% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024